Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0739902-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE JESUS ASSUNCAO AGRAVADO: TOTAL VILLE PLANALTINA - CONDOMINIO DEZ DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANA PAULA DE JESUS ASSUNCAO contra decisão que rejeitou parcialmente os embargos à execução e deferiu penhora de 20% sobre os valores bloqueados via SISBAJUD que recaiu sobre o seu salário. Informa que os valores bloqueados recaíram sobre verba alimentar e são absolutamente impenhoráveis. Acrescenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial referente à débitos de taxas condominiais, uma vez que não foi imitida na posse do imóvel. Aduz, por fim, que a multa aplicada a título de litigância de má-fé foi indevida, tendo em vista que o erro na citação da jurisprudência tratou de mero erro material. Requer a suspensão da execução. No mérito a procedência do agravo para indeferir a penhora sobre verbas salariais ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5% a fim de preservar o mínimo existencial. Requer, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé e o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Preparo recolhido (ID 76719496). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, observa-se que, na origem, já houve a suspensão da execução até o julgamento do presente agravo, não subsistindo o interesse de agir da agravante no que se refere ao pedido de suspensão da execução. Assim, intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito